Tribunal: STF
Processo: RE 566907
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREPARO. Conjugam-se os artigos 59 do 
   Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 511 do Código de 
   Processo Civil. Impõe-se a comprovação do preparo do 
   extraordinário no prazo relativo à interposição deste. O fato de 
   não haver coincidência entre o expediente forense e o de 
   funcionamento das agências bancárias longe fica de projetar o 
   termo final do prazo concernente ao preparo para o dia 
   subsequente ao do término do recursal.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 
   2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é 
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista 
   no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a 
   parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.